Tribunal: STF
Processo: ARE 1358639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. 



    ACÓRDÃO RESCINDENDO. Reconhecimento do direito ao prêmio incentivo para servidor em estágio probatório.



    FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. Interpretação do artigo 535, § 8º, do CPC. Muito embora o dispositivo tenha feito a opção restrita à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o caso merece interpretação ampliativa. Pelo princípio da simetria, a mesma norma se aplica aos casos de controle de constitucionalidade concentrado realizados pelo Tribunal de Justiça, tendo como parâmetro a Constituição Estadual. 



    PRECLUSÃO. Objeção processual afastada. A impugnação ao cumprimento de sentença não determinou a preclusão para o ajuizamento da presente ação rescisória. Aquele meio de defesa não foi conhecido em razão de sua inadequação para a desconstituição do título. Inocorrência de coisa julgada sobre o tema. A desconstituição da coisa julgada, neste caso, depende do manejo de ação rescisória, nos termos do art. 535, 8º do CPC. 



    VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL. Pretensão de rescisão de acórdão para obstar o pagamento de prêmio-incentivo a servidora municipal no período de estágio probatório, conforme previsto pela Lei Municipal n. 406/94. 



    Admissibilidade. Declaração de inconstitucionalidade da norma pelo Órgão Especial no julgamento da ADI n. 2095312-76.2017.8.26.0000, que declarou inconstitucional a Lei Municipal nº 406/94 e diplomas legislativos correlatos. Precedentes do 4º Grupo de Câmaras de Direito Público. Violação manifesta de norma jurídica.



    PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO ANULADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO FORMULADO NA AÇÃO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente